Tribunal: TJDFT
Processo: 0722254-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722254-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUISA MEDEIROS BRITO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre possível reconhecimento da ilegitimidade passiva da banca examinadora que é mera executora do contrato. Brasília, 5 de julho de 2024 12:13:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador